Tribunal: TJPA
Processo: 0804590-79.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804590-79.2022.8.14.0024

APELANTE: GABRIEL PEREIRA TELES, IGOR JUAN GUEDES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RÉU GABRIEL PEREIRA TELES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU IGOR JUAN GUEDES OLIVEIRA. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva do furto da motocicleta. A participação do réu no furto restou comprovado à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, surpreendido, com a motocicleta utilizada no crime.

2. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
GABRIEL PEREIRA TELES e IGOR JUAN GUEDES OLIVEIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que condenou GABRIEL à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses, 5 (cinco) dias e 25 (vinte e cinco) dias- multa, pela prática dos delitos de do art. 157, §2o, II e art. 155, caput, do CPB, e condenou IGOR JUAN a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em decorrência do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2°, inciso II, CP.

Narra a denúncia
, ao ID 16335269,
in litteris
, que:

“(...)
no dia 12/09/2022, os denunciados GABRIEL PEREIRA TELES e IGOR JUAN GUEDES OLIVEIRA, os quais estavam na posse de um simulacro, subtraíram mediante violência e grave ameaça, vários aparelhos celulares, pertencentes as vítimas HAISLLAN DAVID CORREA LOBO, CARLOS EDUARDO PIMENTEL LIRA, TIAGO PEREIRA GOMES e MARINALVA LIMA ALEXANDRE, incorrendo com suas condutas no delito previsto Art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Ademais, o denunciado GABRIEL PEREIRA TELES, ainda subtraiu uma motocicleta pertencente a vítima FRANCISCO DANIEL DE SOUSA, bem como, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistindo em evitar a responsabilização penal, incorrendo também com essas condutas no delito previsto Art. 155, §4o, inciso I e art. 307 do Código Penal.

Segundo apurado, na data supramencionado, os denunciados subtraíram um celular da marca IPHONE, modelo 11 de cor preta, pertencente a vítima HAISLLAN DAVID CORREA LOBO; um celular da marca XIAOMI, Redmi 9, de cor preta, pertencente a vítima CARLOS EDUARDO PIMENTEL LIRA; um celular da marca SAMSUNG A10 S de cor preta, pertencente a vítima TIAGO PEREIRA GOMES; e ainda um celular da marca SAMSUNG GALAXY de cor azul, pertencente a vítima MARINALVA LIMA ALEXANDRE; houve ainda a subtração de outro celular de uma vítima não identificada.

Ressalta-se ainda que quanto ao denunciado GABRIEL PEREIRA TELES, houve por parte deste a subtração de uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 FAN ESI, placa OFV8B15, de cor vermelha.

A vítima HAISLLAN DAVID CORREA LOBO, relatou em sede policial (ID no 77902598 - Pág. 5), que estava sentado na área de sua casa localizada na 6a rua da floresta, quando os denunciados chegaram em uma motocicleta Honda Fan 150, onde um deles estava com a mão embaixo da camisa ordenando que entregasse o celular. Informou ainda que estava na companhia de CARLOS EDUARDO PIMENTEL LIRA (ID no 77902602 - Pág. 5), o qual também fora vítima dos acusados, onde lhe subtraíram seu celular.

A vítima TIAGO PEREIRA GOMES (ID no 77902604 - Pág. 1) noticiou que foi vítima de roubo no dia 12/09/2022 na 32o rua do bairro vale do tapajós, no momento em que estava indo para escola JACOB. Relatou que foi abordado pelos acusados, os quais estavam em uma motocicleta, ocasião em que um deles mediante grave ameaça ordenou a entrega do celular, o qual mostrava possuir algo debaixo da camisa, que aparentava ser uma arma de fogo prateada.

Por sua vez, a vítima MARINALVA LIMA ALEXANDRE (ID no 77902604 - Pág. 4), declarou que no dia dos fatos estava na frente da casa de uma vizinha, próximo a escola são tomé, na 20a rua do bairro bom remédio, quando então foi abordada pelos denunciados, ocasião em que o denunciado que estava na garupa da motocicleta proferiu os seguintes dizeres “passa o celular, senão tu vai morrer”. Que por temer por sua vida, entregou o celular para o acusado. Ressalta que avistou quando o denunciado colocou a mão na cintura, que supostamente seria uma arma de fogo de cor prateada. Após o assalto, os acusados fugiram para rumo ignorado.

No tocante a vítima FRANCISCO DANIEL DE SOUSA (ID no 77902607 - Pág. 2), em seu depoimento, declarou que havia viajado para Novo Progresso no dia 05/09/2022, onde teria deixado sua motocicleta em sua residência localizada na estrada do Jacarezinho, s/n, bairro Maria Magdalena, sob a guarda de seu funcionário FERNANDO. Todavia, em 7/09/2022, seu funcionário também se dirigiu para Novo Progresso, ficando sua motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 FAN ESI, placa OFV8B15, em sua residência. Conta que no dia 13/09/2022, por volta das 21h00min, Policiais Militares entraram em contato consigo para comunicar que sua motocicleta havia sido furtada e estava sendo realizada para cometimentos de crimes. Mais tarde, novamente foi informado que a motocicleta havia sido recuperada. Por fim, registrou que quando chegou na sua casa, constatou que o autor do furto havia arrombado a porta dos fundos do imóvel.

O condutor e Policial Militar ROBERTO SCALABRIN LIRA (ID no 77902595 - Pág. 5), que estava de serviço juntamente com os Policiais Militares ROMULO BRUNO DO CARMO CABRAL (ID no 77902598 - Pág. 2) e FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA (ID no 77902598 - Pág. 3), declararam em sede policial, que apresentaram os acusados GABRIEL PEREIRA TELES, vulgo COBRÃO e IGOR JUAN GUEDES DE OLIVEIRA, vulgo MADRUGA, em razão de inúmeras ocorrências de vítimas de roubo, que teriam iniciado no dia 09/09/2022, bem como eram praticados utilizando uma motocicleta HONDA FAN. Contaram que o modus operandi dos acusados era primeiro abordar a vítima e depois ameaçavam, deixando a entender que possuíam uma arma de fogo, e com isso subtraíam os celulares.

Registraram ainda que após tomarem conhecimento das diversas ocorrência de roubos, passaram a realizar diligência com fim de encontrar os assaltantes. Quando então no dia 12/09/2022, a vítima HAISLLAN comunicou que os acusados utilizavam uma motocicleta HONDA FAN, ocasião em que começaram a realizar buscas pela motocicleta, quando então tomaram conhecimento de um furto de uma motocicleta semelhante à usada no assalto. Posteriormente, receberam informações de que a motocicleta estaria na 1a travessa do bairro Magdalena; de imediato se deslocaram ao endereço, onde encontram o denunciado GABRIEL que confessou que a motocicleta havia sido furtada por ele mesmo, bem como o roubo de vários celulares.

Noticiaram que naquela ocasião, GABRIEL apresentou aos Policias Militares, 03 (três) aparelhos celulares que teria roubado e um simulacro de revólver calibre .38. Ademais, o acusado ainda informou que seu comparsa, seria o IGOR, que se encontrava na 5a rua do bairro vitória regia. Ao se deslocarem ao local e realizarem a abordagem do acusado IGOR, este logo confessou a prática do crime, bem como a localização do aparelho celular de uma das vítimas.

O denunciado GABRIEL PEREIRA TELES, vulgo COBRÃO, diante da Autoridade Policial (ID no 77902607 - Pág. 4) confessou a autoria delitiva, afirmando que primeiro furtou uma motocicleta em uma residência no bairro Maria Magdalena, e posteriormente com seu comparsa IGOR, iniciaram os roubos dos celulares. Ademais, confessou que também usou o nome falso de GABRIEL DA CONCEIÇÃO GOMES, no momento em que a Polícia Militar chegou na sua residência.

O denunciado IGOR JUAN GUEDES DE OLIVEIRA, vulgo MADRUGA, perante a Autoridade Policial (ID no 77902608 - Pág. 1) também confessou a autoria delitiva
(...)”

Em

razões recursais,
ao ID 16335370, pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pela prática do crime de furto do réu
Gabriel Pereira Teles
uma vez que a acusação não conseguiu comprovar que o acusado foi o autor do delito. Com relação ao réu
Igor Juan Guedes Oliveira
. pleiteia a defesa a atenuação de 1/3 (um terço) da pena, pela confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.

Em

contrarrazões
, ao ID 16335372, a RMP de 1º grau, pugna pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
, confirmando-se a condenação dos apelantes nos temos da sentença.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Mérito

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas do delito de furto do apelante GABRIEL PEREIRA TELES.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente por ausência de provas, ao argumento de que, embora estivesse o réu na posse do bem subtraído (motocilceta) há negativa da prática de subtração.

Da oitiva do interrogatório do réu (Gabriel) verifica-se que este argumenta que a motocicleta estava na casa em que morava, que era de uso de outro morador, que utilizava a moto para cobrança das vendas de objetos, como roupas para uma terceira pessoa.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

do crime de furto
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 34 dos autos de IPL (ID 16335259), do Auto de Entrega, às fls. 35 dos autos de IPL (ID 16335259), e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na fase judicial, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à
autoria delitiva
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos os argumentos da sentença:

“(...)
A testemunha ROBERTO SCALABRIN LIRA, em juízo, relatou – em síntese – que é policial militar e que, na época dos fatos, estava ocorrendo muitos crimes na cidade; logo, estavam recebendo muitas notícias de crimes e, deste modo, estariam monitorando a cidade para efetuar a prisão dos criminosos. Nesse sentido, afirmou que os acusados foram presos pois tinham as mesmas características dos criminosos. Afirmou que, o criminoso Gabriel foi o primeiro a ser preso, que a motocicleta estava na residência e – ao fazer a averiguação – suspeitou-se que a moto era furtada. Em seguida, entrou em contato com o proprietário e confirmou o crime de furto. Alegou, ainda, que o acusado Gabriel delatou o acusado Igor e que ambos confessaram os crimes. Depoimento em conformidade com as declarações prestadas em sede policial, conforme ID 77902595 – fl. 5.

A testemunha ROMULO BRUNO DO CARMO CABRAL, em juízo, relatou – em síntese – que é policial militar e que, na época dos fatos, estava ocorrendo muitos crimes na cidade; logo, estavam recebendo muitas notícias de crimes e, deste modo, estariam monitorando a cidade para efetuar a prisão dos criminosos. Afirmou que, lembraram de uma residência no bairro Maria Madalena, uma vez que várias ocorrências viriam de lá. Na referida residência, encontrou-se o acusado GABRIEL e no local foram apreendidos uma motocicleta e o simulacro. O criminoso confessou a autoria dos crimes e “entregou” onde estaria o segundo acusado, o qual veio a ser preso em seguida. Pontuou que, não lembra de o acusado ter apresentado documentação falsa. Depoimento em conformidade com as declarações prestadas em sede policial, conforme ID 77902598 – fl. 2.

A testemunha FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEI, em juízo, relatou – em síntese – que é policial militar e que, na época dos fatos, estava ocorrendo muitos crimes na cidade; logo, estavam recebendo muitas notícias de crimes e, deste modo, estariam monitorando a cidade para efetuar a prisão dos criminosos. Alegou que, transeuntes abordaram a guarnição policial e informaram as características dos criminosos. Disse que, no momento da prisão, o criminoso GABRIEL estava com a moto, o simulacro e os celulares. Em seguida, o criminoso confessou a autoria dos crimes e informou onde estaria seu comparsa, o qual foi preso em seguida. Disse, ainda, que não participou do restante da operação, não lembra se o criminoso apresentou documento falso e que a confirmação da moto furtada veio por meio de ligação com o proprietário; uma vez que estava viajando
(...)”.

Tais depoimentos comprovam que o réu confessou livremente que subtraiu a motocicleta, alterando sua versão em sede judicial, para se eximir da prática do delito de furto.

Trouxe em interrogatório perante o Juízo, um argumento fantasioso que não foi sequer mencionado em sede policial.

Restou assim fundamentada a sentença condenatória, no tocante ao delito de furto pelo apelante Gabriel. Vejamos:

“(...) As testemunhas ROBERTO SCALABRIN LIRA, ROMULO BRUNO DO CARMO CABRAL e FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEI, foram uníssonos em afirmar que a motocicleta estava na casa do acusado GABRIEL e que entraram em contato com a vítima, a qual confirmou que não havia emprestado a moto e que ela deveria estar em sua residência; uma vez que estava viajando para Novo Progresso.

A vítima FRANCISCO DANIEL DE SOUSA não compareceu em audiência, vindo a ser dispensado seu depoimento pelo Órgão Ministerial, conforme termo de audiência de ID 88356890 – fl.2.

No entanto, colaciono o do depoimento prestado pela vítima em sede policial, conforme ID 77902607 – fl.2:

“QUE o declarante viajou para Novo Progresso no dia 05/09/2022, sendo que ficou na residência (Estrada do Jacarezinho, sem número, bairro maria Magdalena, ponto de referência IFPA) seu funcionário Fernando; Que do dia 07/09/2022, Fernando também foi para Novo Progresso, ocasião em que deixou a motocicleta guardada residência; Que no dia 13/09/2022, por volta das 21:00 horas, os policiais militares entraram em contato informando que sua motocicleta HONDA/C 150 FAN ESI, PLACA: OFV8B15, havia sido furtada e que estava sendo utilizada para cometer alguns roubos; QUE por volta da 23:30h, do dia 13/09/2022, os policiais ligaram novamente relatando que havia recuperado sua motocicleta; QUE quando chegou em sua residência constatou que o autor do furto havia arrombado a porta do fundo da casa” (g.n.) (...)”.

O depoimento da vítima em delegacia, bem como, os depoimentos das testemunhas policiais, quando somado a demais elementos de convicção, conduz à certeza da narrativa acusatória.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

A tese defensiva, por outro turno, ressoa visivelmente frágil, carente de credibilidade, desamparada de substrato probatório mínimo, na medida em que apenas se resumiu a negar a conduta ilícita atribuída, sem apresentar versão para os fatos, a fim de subsidiar sua pretensão absolutória em sede de razões.

A participação do réu no furto restou comprovado à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve a subtração de uma motocicleta, confessando aos policiais que praticou o delito.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão - Réu IGOR JUAN GUEDES OLIVEIRA. Súmula n. 231, do STJ.:

O apelante almeja que
a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a sua pena-base
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença (ID 16335349), verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente, não utilizou a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto qualificado, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da ilustre defensora de que tal enunciado viola a CF/88, tem-se que a mesma laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024